Tribunal: TJMT
Processo: 1083316-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083316-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VINICIUS JARDIM DA SILVA - CPF: 061.615.181-04 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ORION DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - CNPJ: 40.185.663/0001-42 (RECORRIDO), ELOY ORLANDO PAIVA LIMA - CPF: 063.652.006-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA EM CONTRATO. AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da associação recorrida, reformando sentença que havia reconhecido a responsabilidade da entidade por negativa indevida de cobertura securitária, em razão de acidente de trânsito envolvendo o autor, associado da entidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do segurado, ao avançar sinal de parada obrigatória, configura agravamento do risco contratado a justificar, com base em cláusula expressa do regulamento da associação, a exclusão da cobertura securitária e, por consequência, a improcedência dos pedidos de restituição e indenização.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que exclui da cobertura eventos decorrentes de infrações de trânsito específicas, como o avanço de sinal de parada obrigatória, é válida, não se revelando abusiva, por refletir o dever de boa-fé objetiva e o equilíbrio atuarial em contratos de rateio de riscos.

4. Restou demonstrado, inclusive por vídeo produzido pelo próprio agravante, o descumprimento da sinalização de parada obrigatória, conduta que configura infração de natureza gravíssima e representa agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do CC/2002 e do art. 208 do CTB.

5. Ausente demonstração de ilicitude ou conduta dolosa da associação, legítima a negativa de cobertura com base em cláusula contratual previamente pactuada, não subsistindo fundamento para a indenização pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cláusula contratual que exclui da cobertura securitária eventos decorrentes de infrações de trânsito específicas, como o avanço de sinal de parada obrigatória.

2. O descumprimento de sinalização de parada obrigatória caracteriza agravamento do risco contratado, nos termos do art. 768 do CC/2002, legitimando a negativa de cobertura em sistema de proteção veicular.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 768; CTB, art. 208.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, Processo no 1059891-12.2024.8.11.0001, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.03.2025, DJE 13.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de agravo interno interposto por
Vinicius Jardim da Silva
contra decisão monocrática proferida por este Relator, a qual deu provimento ao recurso inominado interposto pela
Associação Orion de Benefícios Mútuos do Brasil
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A demanda originou-se de ação de restituição de quantia paga cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual o autor, ora agravante, alegou que a associação recusou indevidamente a cobertura do sinistro ocorrido quando seu veículo colidiu com outro em cruzamento, sob a alegação de que o acidente teria resultado da inobservância da legislação de trânsito, consubstanciada no avanço de sinal de parada obrigatória.

No agravo interno, o agravante sustenta que a decisão monocrática desconsiderou a distinção jurídica entre infrações de trânsito comuns e o agravamento intencional do risco previsto no art. 768 do Código Civil. Argumenta, ainda, que sua conduta não foi dolosa, tampouco caracterizada por culpa grave, não havendo, portanto, agravamento intencional do risco que justificasse a negativa de cobertura securitária.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não ignoro a diretriz prevista no art. 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda ao relator a simples reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o recurso.

De igual modo, é ônus do agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo referido diploma processual.

Após detida análise dos autos, constato que o agravo interno não merece provimento, devendo ser mantida a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da negativa de cobertura securitária, com base em cláusula contratual que exclui a cobertura de eventos decorrentes da inobservância da legislação de trânsito, notadamente se a conduta do segurado, ao avançar sinal de parada obrigatória, configura agravamento do risco contratado, apto a justificar a exclusão da cobertura
.

O contrato firmado entre as partes prevê, de forma expressa, a exclusão da cobertura para eventos oriundos da inobservância das normas de trânsito, conforme cláusula 17 do regulamento da associação (ID 292569373):

“17. DAS EXCLUSÕES DOS BENEFÍCIOS DESTE PPA (...)

17.10 Conduta temerária, como manuseio de qualquer objeto não necessário à condução do veículo, avançar o sinal vermelho do semáforo
ou de sinalização de parada obrigatória
, condução acima da velocidade permitida da via, não acionamento correto do feio de mão

(...)

17.33

Inobservância da legislação nacional, incluindo e não se limitando, as normativas emitidas por órgãos reguladores do trabalho, trânsito, transporte e rodoviário.” (g.n.)

Referida cláusula não se reveste de abusividade, uma vez que visa preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, bem como a própria natureza do sistema de proteção veicular, baseado no rateio de prejuízos entre os associados.

O próprio agravante, em vídeo por ele produzido e juntado aos autos (ID 292568931), reconhece que deveria ter realizado a parada obrigatória no cruzamento, mas não o fez.

O vídeo também evidencia a existência de sinalização vertical (placa de “PARE”) e horizontal, ainda que parcialmente desgastada, sendo suficiente para identificar a obrigatoriedade de parada.

Conforme consignado na decisão monocrática:

“A conduta do recorrido, ao avançar sinal de parada obrigatória, configura infração grave de trânsito, nos termos do art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro:

"Art. 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A deste Código:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa."

O Código Civil, em seu art. 768, estabelece que "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". No caso em análise, a conduta do recorrido, ao desrespeitar a sinalização de parada obrigatória, caracteriza agravamento do risco contratado, justificando a exclusão da cobertura securitária.

Diferentemente do entendimento adotado na sentença, o fato do recorrido ter avançado em local de parada obrigatória configura sim agravamento do risco do contrato de seguro, pois representa uma conduta imprudente que aumenta significativamente a probabilidade de ocorrência de sinistros.”

Assim, resta evidente que a conduta do agravante caracteriza agravamento do risco, legitimando a exclusão da cobertura.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal, conforme já citado no
decisum
agravado (N.U 1059891-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025), reconhece a legalidade da negativa de cobertura quando o sinistro decorre de infração de trânsito expressamente prevista em cláusula de exclusão contratual.

Diante do exposto, mantenho o entendimento de que a negativa de cobertura está amparada nas cláusulas contratuais e na legislação aplicável, não configurando ilícito passível de indenização por danos materiais ou morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026